Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença da 3a Vara de Entorpecentes do DF que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), com fundamento no CPP, art. 386, VII, por insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da substância apreendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, notadamente quanto à destinação mercantil da substância entorpecente apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito foi comprovada por laudo pericial que atestou a presença de cocaína em porção apreendida com o réu.
4. A autoria foi sustentada exclusivamente por depoimentos de policiais, sem corroboração por outros elementos probatórios, como filmagens (extraviadas), apreensão de objetos típicos da traficância ou abordagem de usuários.
5. O réu exerceu seu direito constitucional ao silêncio, não havendo confissão ou outros elementos que reforcem a tese acusatória.
6. A ausência de provas cabais e irrefutáveis quanto à destinação mercantil da droga apreendida impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
7. A quantidade de droga apreendida (0,62g de crack) e as circunstâncias da prisão não afastam, por si sós, a possibilidade de consumo pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença absolutória mantida.
Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância apreendida.
2. A palavra dos policiais, embora revestida de presunção de veracidade, deve ser corroborada por outros elementos de prova.
3. Na dúvida sobre a finalidade da droga, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.